Tribunal: TJMT
Processo: 1010116-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010116-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NATASHA COSTA SILVA - CPF: 031.104.691-62 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), S. E. S. F. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATASHA COSTA SILVA - CPF: 031.104.691-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS –
TUTELA DE
URGÊNCIA EM FAVOR DOS AUTORES/AGRAVADOS
–
INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDO NETO D
O
TITULAR DO PLANO DE SAÚDE
–

NEGATIVA ABUSIVA

–
PRECEDENTE
DO STJ –
RECURSO
DESPROVIDO
.

Deve-se assegurar a inclusão no plano de saúde obstétrico, na condição de dependente, do recém-nascido filho do consumidor, o qual, por sua vez, pode ser do consumidor titular ou do consumidor dependente (art. 12, III, b da Lei no 9.656/1998 e
arts
. 23, II e III, da RN-ANS no 428/2017 e 21, II e III, da RN-ANS no 465/2021)
.
Precedentes
do STJ
(
AgInt
no REsp n. 2.101.057/SP
e

REsp 2.049.636/SP
).-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010116-31.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

S. E. S. F.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais (no 1008239-30.2024.8.11.0041
)
proposta por
S. E. S. F.
,
a qual
deferiu o pedido de tutela de urgência a fim de determinar que a parte requerida inclua a parte autora no plano de saúde, imediatamente, na forma como contratado, sob pena de multa fixa de R$ 10.000,00
, conforme ID
210098162
, p. 44/45
.

A parte agravante sustenta, em síntese,
que a parte autora
, ora agravada,

pretende a inclusão do recém-nascido no plano de saúde, mesmo que não haja previsão contratual para tanto
.

Assevera que
o plano de saúde denominado Coletivo Empresarial, contratado sob a vigência da Lei 9.656/1998, tem como titular o Sr. Maxwell Silva Camargo
e, a
baixo dele consta como beneficiária
dependente, a sra. Natasha Costa Silva
, uma vez que é

filha do Sr. Maxwell, titular do plano de saúde
.

Alega
, ainda
,
que
existe um limite estabelecido para admissão de novos associados/beneficiários do

contrato, devendo estes preencher os requisitos na condição de titular ou dependentes
, ou seja, c
om relação
à
titularidade não há quaisquer dúvidas, apenas o Sr. Maxwell Silva Camargo figura

nesta qualidade
, sendo a Sra. Natasha Costa Silva beneficiária dependente, uma vez que é filha do titular
, isto é,
a adesão do menor Saulo Emanuel Silva Ferri, filho da dependente, não encontra guarida em nenhuma das hipóteses contratualmente estabelecidas da figura de
dependente, posto que
este
não é filho, enteado, cônjuge/companheiro, do titular, e tão pouco está sob sua guarda.

Aduz que
o contrato firmado com a Unimed não contempla a inclusão de agregados ou terceiros que não estejam relacionados no rol de dependentes, logo
,
não há abusividade ou irregularidade no procedimento adotado pela agravante
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que
seja
reformada a decisão agravada
.

A liminar postulada foi
deferida,

para

suspender a decisão que determinou a inclusão do menor S.E.S.F, no plano de saúde de titularidade do avô Sr. Maxwell Silva Camargo,
conforme
ID
210693651
.

Sem c
ontrarrazões
,

conforme certidão de
ID
214145655
.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador José
Zuqueti
, opina pelo provimento do recurso (ID
217815157
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010116-31.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

S. E. S. F.

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia
em
definir se a operadora do plano de saúde é obrigada a inscrever o recém-nascido, filho de dependente e neto do titular, no plano de saúde, na condição de dependente, quando houver requerimento administrativo
.

Extrai-se dos autos que

o avô
do
agravado (
MAXWELL SILVA CAMARGO
)
é funcionári
o

da Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI
e beneficiári
o
titular do plano de assistência médica, tendo como
dependente
a sua filha,
NATASHA COSTA SILVA FERRI
, a qual engravidou e deu à luz ao seu filho, o menor S. E. S. F., nascido em 27 de dezembro de 2023
.

Com intuito de estender a cobertura do plano de saúde ao recém-nascido, logo nos primeiros dias de vida entrou em contato com a parte requerida, no dia 24 de janeiro de 2024, via e-mail o qual gerou um protocolo de atendimento no 342084-20240124-423734, com intuito de incluir o seu
filho como beneficiário do contrato que já é beneficiária, nas mesmas condições.

Todavia, a empresa
agravante
informou que não seria possível incluir o recém-nascido no plano de saúde em questão,
uma vez que a normativa é bem clara no que tange
à
inclusão de

beneficiários ao contrato benefício
(ID
210098162, p. 37
), vejamos:

De início
, cumpre ressaltar que a previsão de obrigatoriedade de cobertura assistencial, pelo plano de saúde, ao filho recém-nascido do consumidor durante os primeiros trinta dias após o parto, nas hipóteses em que o plano contratado incluir plano obstetrício, encontra-se previsão expressa na Lei 9.656/98, senão vejamos:

“Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

III - quando incluir atendimento obstétrico:

a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto;

b) inscrição assegurada ao recém-nascido
, filho natural ou adotivo do consumidor,
como dependente
, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou da adoção.”

(
g.n
.)

Por sua vez, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) assim dispôs quanto ao tema na atual Resolução Normativa (RN) no 465/2021 (antes a matéria estava prevista no art. 23, II e III, da RN no 428/2017):

“Subseção IV

Do Plano Hospitalar com Obstetrícia

Art. 21. O Plano Hospitalar com Obstetrícia compreende toda a cobertura definida no art. 20, acrescida dos procedimentos relativos ao pré-natal, da assistência ao parto e puerpério, devendo garantir cobertura para:

I -
despesas
, incluindo paramentação, acomodação e alimentação, relativas ao acompanhante indicado pela mulher durante:

a) pré-parto;

b) parto; e

c) pós-parto imediato, entendido como o período que abrange dez dias após o parto, salvo intercorrências, a critério médico;

II -
assistência
ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do beneficiário titular, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto, isento do cumprimento dos períodos de carência já cumpridos pelo titular; e

III - opção de inscrição do recém-nascido
, filho natural ou adotivo do beneficiário titular,
ou de seu dependente
, isento do cumprimento dos períodos de carência já cumpridos pelo titular, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou adoção.

Parágrafo único. Para fins de cobertura do pré-natal, parto normal e pós
-
parto listado nos Anexos, este procedimento poderá ser realizado por

enfermeiro obstétrico ou obstetriz habilitados, conforme legislação vigente, de

acordo com o art. 6o.
”

Depreende-se que, com base no mencionado instrumento normativo, a opção de inscrição do recém-nascido no plano de saúde é para filho do titular, bem como para filho de seu dependente, conquanto entendimento administrativo anterior da ANS, para planos coletivos, era de que:

"(...)

6. A inscrição do recém-nascido, na forma dos itens 4 e 5, pelo dependente de plano privado de assistência à saúde de segmentação hospitalar com obstetrícia, em planos coletivos, observará as condições de elegibilidade previstas no contrato celebrado entre a operadora e a pessoa jurídica contratante".
(Súmula Normativa no 25/2012)

De fato, a normatização da Autarquia Reguladora (RN-ANS no 428/2017 ou RN-ANS no 465/2021) segue a melhor interpretação que se pode dar ao art. 12, III, "b", da Lei no 9.656/1998, devendo-se assegurar a inclusão no plano de saúde obstétrico, na condição de dependente, do recém-nascido filho do consumidor, o qual, por seu turno, pode ser do consumidor titular ou do consumidor dependente.

Logo, como a lei emprega o termo "consumidor", possibilita a inscrição

não só do neonato filho do titular, mas também de seu neto, no plano de saúde,

na condição de dependente e não de agregado.

Neste contexto, tenho que apesar de a agravante sustentar a impossibilidade de inclusão do neto do titular no plano de
saúde, no
entanto, demonstra-se descabida tal negativa, mesmo porque o STJ já entendeu pela possibilidade de tal inclusão
. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INSCRIÇÃO DE RECÉM-NASCIDO. RECUSA INJUSTIFICADA. ÍNDOLE ABUSIVA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É entendimento desta Corte Superior que se deve "assegurar a inclusão no plano de saúde obstétrico, na condição de dependente, do recém-nascido filho do consumidor, o qual, por sua vez, pode ser do consumidor titular ou do consumidor dependente
(art. 12, III, "b" da Lei no 9.656/1998 e
arts
. 23, II e III, da RN-ANS no 428/2017 e 21, II e III, da RN-ANS no 465/2021)", e que "a opção de inscrição do recém-nascido no plano de saúde é para filho do titular, bem como para filho de seu dependente" (
REsp 2.049.636/SP
, Relator Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023,
DJe
de 28/4/2023).

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.”

(
AgInt
no REsp n. 2.101.057/SP
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024,
DJe
de 22/3/2024)

Acerca da matéria, colaciono julgado
deste Tribunal de Justiça
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PRETENSÃO EM INCLUIR RECEM NASCIDO NETO DO TITULAR – POSSIBILIDADE – GENITORA DA CRIANÇA QUE FIGURA COMO DEPENDENTE - DIREITO DE INCLUSÃO DO RECEM NASCIDO NO PLANO. COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR NO PRAZO DE 30 DIAS DO NASCIMENTO – NEGATIVA – ABUSIVIDADE POR SE TRATAR DE USUÁRIO POR EQUIPARAÇÃO CONFORME PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento do STJ deve ser assegurada a inclusão no plano de saúde obstétrico, na condição de dependente, do recém-nascido filho do consumidor, o qual, por sua vez, pode ser do consumidor titular ou do consumidor dependente conforme art. 12, III, b da Lei no 9.656/1998 e
arts
. 23, II e III, da RN-ANS no 428/2017 e 21, II e III, da RN-ANS no 465/2021).

Referida inscrição do recém-nascido no plano de saúde é assegurado ao filho do titular assim como para filho de seu dependente como no caso em análise, conforme se infere da decisão prolatada no REsp 2049636 SP 2021/008162-7, acima mencionado.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029300-07.2023.8.11.0000, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024)
.

Assim, na espécie, mostra-se descabida a negativa da agravante de incluir o menor recém-nascido no plano de saúde de seu avô, devendo-se, pois, garantir a sua inscrição como dependente conforme o requerimento promovido.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso
para
manter
a decisão
recorrida
e determinar
a inscrição do agravado como dependente conforme requerido
,
revogando
a liminar anteriormente deferida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024